Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-12.2021.8.11.0092
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000535-12.2021.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), GEICIENE VIANA SOUZA - CPF: 704.118.391-28 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1000535-12.2021.8.11.0092

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Taquari

Recorrente(s):

Vivo S.A

Recorrida(s):

Geiciene Viana Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO ACOLHIDA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS TELEFÔNICAS NA CIDADE NATAL. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Requerida digitaliza com a defesa as faturas cujo endereço consta a cidade natal informado pela Autora, bem como telas do seu sistema interno, tela de cadastro, histórico de pagamento, relatório de chamada, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
,
DECLARO inexistente o débito que originou a negativação,
em discussão nesse processo, bem como
CONDENO
, a reclamada a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Não comprovada à legalidade do débito, impõe -se a improcedência do pedido contraposto.

Expeça-se ofício aos cadastros de proteção ao crédito a fim de que procedam com a baixa na inscrição restritiva do nome da parte autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por descumprimento.”

PREJUDICIAL DE MÉRITO/PRESCRIÇÃO TRIENAL

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de prescrição trienal, sob o argumento de que a autora foi negativada em 09/06/2017 e somente ajuizou a ação em 05/07/2021.

Contudo, entendo que enquanto o nome do consumidor permanecer negativado indevidamente, não começa a fluir o prazo prescricional e, neste caso, a negativação foi disponibilizada em 09/06/2017 e o extrato foi emitido em 28/06/2021, com a inscrição ativa no nome do reclamante, razão pela qual, entendo que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral em relação à obrigação ora questionada.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

A autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada por débito,
no valor de R$ 293,75, com data de disponibilização em 09/06/2017,
tendo em vista que não possui qualquer débito com a Reclamada.

A empresa de telefonia sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, e que o débito que ensejou a negativação é relativo à utilização dos serviços contratados pela consumidora.

Observo dos autos que a Recorrente colacionou, juntamente com a defesa, tela de cadastro, histórico de pagamento, relatório de chamada com extenso consumo, fatura cujo endereço consta a cidade natal da autora, sendo que a reclamante é eleitora em Mineiros, casou na mesma cidade, os quais demonstram a legalidade do débito e o vínculo jurídico.

Cabe ainda ressaltar que o comprovante de endereço juntado na inicial está em nome de terceiros, sem prova da existência de vinculo da parte autora com o terceiro.

Deste modo
,
a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022